Tribunal: STF
Processo: HC 260022
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO CONSUMADO E FURTO TENTADO. ARTIGOS 155, CAPUT, E 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.804.726, in verbis:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO SIMPLES E FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento a recurso especial interposto pela Defesa, a qual buscava a aplicação do princípio da insignificância ao furto de objetos de pequeno valor  sob o argumento de que a reiteração delitiva não impediria, por si só, o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    2. A decisão atacada considerou a  habitualidade delitiva do agravante como fator  que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a  habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor dos bens subtraídos é inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    III. Razões de decidir 



    4. O princípio da insignificância, embora inexista previsão expressa em norma legal, é admitido pela jurisprudência com base nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, sendo aplicável quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta,  (ii) nenhuma periculosidade social da ação,  (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento  e (iv) inexpressividade da lesão jurídica. 



    5. A reiteração delitiva e a reincidência específica em crimes patrimoniais demonstram periculosidade e reprovabilidade acentuadas, incompatíveis com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A habitualidade criminosa do agente, evidenciada por múltiplas condenações, inclusive por crimes da mesma natureza, justifica a manutenção da tipicidade material da conduta, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido. 



    7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento pacificado nesta Corte Superior de que a reincidência e os maus antecedentes impedem, salvo exceções justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o reconhecimento da atipicidade material com base na insignificância. 



    IV. Dispositivo e tese  



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, sendo inviável sua incidência quando demonstrada a reincidência e a habitualidade delitiva do agente. 2. A prática reiterada de crimes patrimoniais afasta, por si só, o requisito da reduzida reprovabilidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material."  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 155, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) E FURTO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II), EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO CONSUMADO (FATO 01) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DOS FATOS PELO APELANTE – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES (FATOS 01 E 02) – IMPROCEDÊNCIA – VALOR NÃO IRRISÓRIO DAS COISAS – ADEMAIS, ANÁLISE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR ECONÔMICO DA  RES FURTIVA – RÉU COM MAUS ANTECEDENTES – ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – CONDUTA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INSIGNIFICANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega ser “evidente a ausência de certeza para justificar a condenação no caso concreto. A prova produzida não é suficiente para sustentar o decreto condenatório em relação ao Fato 1”. Argumenta que “a confissão extrajudicial do réu, por sua vez, não foi confirmada em juízo de modo que não pode ser considerado argumento suficiente para justificar um decreto condenatório”. Ressalta, ainda, que “se reconhecer que afastada a condenação pelo Fato 1, o valor da res furtiva é R$74,00, sendo que os bens foram integralmente devolvidos para a vítima. Assim, o valor fica sim abaixo do salário mínimo vigente à época dos fatos”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto a impetrante requer: 



    a) seja dada vista ao MPF para apresentação de seu parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coatora caso se julgue necessário; 



    b) ao final, seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, sendo inteiramente reformado o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a ausência de materialidade delitiva e comprovação e autoria em relação ao Fato 1, e o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente em relação ao Fato 2, com sua consequente absolvição.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 708-710, grifamos):



    [...]



    Como se vê, o Tribunal a quo, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, considerou presentes elementos concretos e coesos, aptos a ensejar a condenação do agravante pelos crimes de furto simples e furto simples tentado. 



    Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório. 



    Sob essa ótica:



    [...]



    Por sua vez, a Corte de origem afastou a atipicidade material da conduta considerando o valor da res furtiva ser superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo e os maus antecedentes do réu (fls. 565-568, grifamos):



    [...]



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a configuração dos seguintes requisitos:



    [...]



    Outrossim, com vistas a estabelecer um parâmetro objetivo aplicável à causa de exclusão da tipicidade em voga, este Tribunal Superior firmou a orientação de que se reputa insignificante, a princípio, a subtração de bens móveis avaliados em até 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.050.958/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 16/06/2023, e AgRg no HC n. 852.800/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023. 



    Na espécie, consignaram as instâncias antecedentes que a res furtiva - 17 (dezessete) unidades do chocolate "Diamante Negro", 10 (dez) unidades do chocolate "Nestlé" e 01 (uma) unidade do salgadinho "Pit Stop Marilan" - foi avaliada em aproximadamente R$ 192,83 (cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), perfazendo 17% (dezessete por cento) do salário mínimo vigente quando dos acontecimentos, ocorridos em 02/01/2021 e 02/02/2021 (fls. 131-136). 



    Logo, o valor do bem excede 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 



    Ademais, consta do acórdão recorrido o registro de duas condenações ainda não transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais em desfavor do réu (fl. 132), o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 



    Observa-se que o crime em análise não se trata de fato isolado na vida da recorrente, demonstrando que a aplicação do princípio da bagatela não é medida socialmente recomendável ao caso. 



    Quanto ao ponto, eis a iterativa jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte Superior:



    [...]



    Conclui-se que o presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de oliva, dois bolos e três discos de uma máquina Makita de três estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se de condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c) Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. d) A fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça – consistente na reiteração delitiva e no concurso de agentes – não pode ser tida como inovação, porquanto visa demonstrar a acentuada reprovabilidade do comportamento da paciente e a significativa ofensividade social de sua conduta, que, segundo o entendimento pacificado nesta Corte, constituem vetores do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita e concessão da ordem de ofício para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alternativas, a critério do juízo da execução. (HC 122.547, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2014)



    Com efeito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    No caso dos autos, o Tribunal a quo registrou que “o valor do bem excede 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, consta do acórdão recorrido o registro de duas condenações ainda não transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais em desfavor do réu (fl. 132), o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento”.



    Assim, em relação ao pleito defensivo, observo que a decisão impugnada não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Furto tentado privilegiado praticado durante o repouso noturno. Princípio da insignificância. Valor do objeto subtraído superior a 10% do salário mínimo. Maior reprovabilidade da conduta. Condenação anterior por tráfico de drogas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 225.995-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/5/2023)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, não obstante o ressarcimento à vítima. 6. Agravo improvido. (HC 198.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSOS EM CURSO POR OUTROS DELITOS PRATICADOS PELO RECORRENTE. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio em razão de outras práticas de crimes por ele, de roubo inclusive. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 115.226, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente